Tribunal: STJ
Processo: 0809811-79.2024.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081986 - RJ(2025/0408578-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBSON GABRIEL RAIMUNDO BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DA SILVA NEVES - RJ181803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ
.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação
penal na qual o recorrente foi condenado pela prática de três crimes de roubo majorado
(art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, na forma do
do mesmo diploma),
art. 71
com apelação defensiva desprovida pelo Tribunal de origem.
2. Recurso especial fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, no qual a
art. 105,
defesa alegou violação aos arts. 155, 226 e 386, V e VII, do Código de Processo Penal,
bem como ao
do Código Penal, teve seguimento negado na origem em razão da
art. 180
incidência das Súmulas n.
e n.
Interposto agravo em recurso especial,
83/STJ
284/STF.
este não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente
quanto à aplicação da
, com fundamento no
III, do Código de
Súmula n. 83/STJ
art. 932,
Processo Civil
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
c/c art. 253,
3. No agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado de forma suficiente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afirma ter demonstrado superação
jurisprudencial quanto à interpretação do
do Código de Processo Penal e
art. 226
assevera que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a orientação atual do
Superior Tribunal de Justiça, requerendo o conhecimento do agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, concreta e
pormenorizada do fundamento de inadmissibilidade baseado na
, de
Súmula n. 83/STJ
modo a afastar a incidência da
e viabilizar o conhecimento do recurso
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56572184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: deed7262-498b-40c3-ba35-a2e7cc6b3dd4

excepcional, bem como em definir o alcance cognitivo do agravo regimental, restrito ao
controle da correção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a
decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, ainda que fundada em
múltiplos óbices, impondo à parte agravante o dever de impugnar, de forma específica e
minuciosa, todos os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento, nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ, conforme orientação firmada no
.
EAREsp 746.775/PR
6. No caso concreto, a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, entre outros fundamentos, com base na
, ao
Súmula n. 83/STJ
reconhecer que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada desta
Corte quanto à validade do reconhecimento de pessoas quando amparado por outros
elementos probatórios independentes.
7. Ao interpor o agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de enfrentar direta
e especificamente o fundamento relativo à
, limitando-se a desenvolver
Súmula n. 83/STJ
argumentos sobre o mérito da controvérsia (nulidade do reconhecimento, insuficiência
probatória, desclassificação do delito e afastamento de majorantes), sem demonstrar
objetivamente em que medida o acórdão recorrido diverge da orientação pacificada desta
Corte Superior.
8. A mera invocação genérica de evolução jurisprudencial ou de existência de
precedentes mais recentes não configura impugnação específica, exigindo-se, em
especial nas hipóteses de incidência da
, a indicação de precedentes
Súmula n. 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, com
demonstração clara de que a jurisprudência atual do Tribunal passou a adotar
entendimento diverso.
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe correlação lógica e argumentativa entre os
fundamentos da decisão impugnada e as razões recursais, de modo que alegações
genéricas e dissociadas do fundamento central da decisão agravada não atendem ao
requisito de impugnação específica e não viabilizam o conhecimento do recurso.
10. A ausência de ataque específico à aplicação da
configura
Súmula n. 83/STJ
deficiência formal insanável e atrai a incidência da
, segundo a qual é
Súmula n. 182/STJ
inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
11. O agravo regimental não se presta à rediscussão do mérito do recurso especial, nem à
reapreciação das teses jurídicas nele deduzidas, devendo limitar-se ao exame da correção
da decisão monocrática impugnada; no caso, o inconformismo revela mera reiteração de
argumentos meritórios já expendidos, insuficientes para infirmar o juízo negativo de
admissibilidade do agravo em recurso especial.
12. Inexistindo ilegalidade, teratologia ou violação ao devido processo legal na decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, mantém-se o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Nas hipóteses de inadmissão do recurso especial com base na
, a
Súmula n. 83/STJ
impugnação deve demonstrar, mediante precedentes contemporâneos ou supervenientes,
que a orientação jurisprudencial aplicada se encontra superada.
Documento eletrônico VDA56572184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: deed7262-498b-40c3-ba35-a2e7cc6b3dd4

3. O agravo regimental tem âmbito de cognição restrito à verificação da correção da
decisão monocrática impugnada, não se prestando à rediscussão do mérito do recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP, arts. 155, 226, 386, V e
CF/1988, art. 105,
VII; CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e 71, e 180;
,
III; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I;
;
;
.
Súmula n. 83/STJ Súmula n. 182/STJ Súmula n. 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial; STJ,
EAREsp 746.775/PR
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 3.012.529/SC
18.11.2025, DJe 28.11.2025; STJ, AgInt no
, rel. Min. Marco
AREsp 1.566.560/RJ
Aurélio Bellizze, DJe 19.02.2020; STJ, AgRg nos Edcl no
.
AREsp 1.096.124/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: deed7262-498b-40c3-ba35-a2e7cc6b3dd4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081986 - RJ(2025/0408578-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBSON GABRIEL RAIMUNDO BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DA SILVA NEVES - RJ181803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ
.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação
penal na qual o recorrente foi condenado pela prática de três crimes de roubo majorado
(art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, na forma do
do mesmo diploma),
art. 71
com apelação defensiva desprovida pelo Tribunal de origem.
2. Recurso especial fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, no qual a
art. 105,
defesa alegou violação aos arts. 155, 226 e 386, V e VII, do Código de Processo Penal,
bem como ao
do Código Penal, teve seguimento negado na origem em razão da
art. 180
incidência das Súmulas n.
e n.
Interposto agravo em recurso especial,
83/STJ
284/STF.
este não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente
quanto à aplicação da
, com fundamento no
III, do Código de
Súmula n. 83/STJ
art. 932,
Processo Civil
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
c/c art. 253,
3. No agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado de forma suficiente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afirma ter demonstrado superação
jurisprudencial quanto à interpretação do
do Código de Processo Penal e
art. 226
assevera que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a orientação atual do
Documento eletrônico VDA56572186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:38
Código de Controle do Documento: 513e094e-ca39-484c-ad1f-e643827f8e3d

Superior Tribunal de Justiça, requerendo o conhecimento do agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, concreta e
pormenorizada do fundamento de inadmissibilidade baseado na
, de
Súmula n. 83/STJ
modo a afastar a incidência da
e viabilizar o conhecimento do recurso
Súmula n. 182/STJ
excepcional, bem como em definir o alcance cognitivo do agravo regimental, restrito ao
controle da correção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a
decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único, ainda que fundada em
múltiplos óbices, impondo à parte agravante o dever de impugnar, de forma específica e
minuciosa, todos os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento, nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ, conforme orientação firmada no
.
EAREsp 746.775/PR
6. No caso concreto, a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, entre outros fundamentos, com base na
, ao
Súmula n. 83/STJ
reconhecer que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada desta
Corte quanto à validade do reconhecimento de pessoas quando amparado por outros
elementos probatórios independentes.
7. Ao interpor o agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de enfrentar direta
e especificamente o fundamento relativo à
, limitando-se a desenvolver
Súmula n. 83/STJ
argumentos sobre o mérito da controvérsia (nulidade do reconhecimento, insuficiência
probatória, desclassificação do delito e afastamento de majorantes), sem demonstrar
objetivamente em que medida o acórdão recorrido diverge da orientação pacificada desta
Corte Superior.
8. A mera invocação genérica de evolução jurisprudencial ou de existência de
precedentes mais recentes não configura impugnação específica, exigindo-se, em
especial nas hipóteses de incidência da
, a indicação de precedentes
Súmula n. 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, com
demonstração clara de que a jurisprudência atual do Tribunal passou a adotar
entendimento diverso.
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe correlação lógica e argumentativa entre os
fundamentos da decisão impugnada e as razões recursais, de modo que alegações
Documento eletrônico VDA56572186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:38
Código de Controle do Documento: 513e094e-ca39-484c-ad1f-e643827f8e3d

genéricas e dissociadas do fundamento central da decisão agravada não atendem ao
requisito de impugnação específica e não viabilizam o conhecimento do recurso.
10. A ausência de ataque específico à aplicação da
configura
Súmula n. 83/STJ
deficiência formal insanável e atrai a incidência da
, segundo a qual é
Súmula n. 182/STJ
inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
11. O agravo regimental não se presta à rediscussão do mérito do recurso especial, nem à
reapreciação das teses jurídicas nele deduzidas, devendo limitar-se ao exame da correção
da decisão monocrática impugnada; no caso, o inconformismo revela mera reiteração de
argumentos meritórios já expendidos, insuficientes para infirmar o juízo negativo de
admissibilidade do agravo em recurso especial.
12. Inexistindo ilegalidade, teratologia ou violação ao devido processo legal na decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, mantém-se o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Nas hipóteses de inadmissão do recurso especial com base na
, a
Súmula n. 83/STJ
impugnação deve demonstrar, mediante precedentes contemporâneos ou supervenientes,
que a orientação jurisprudencial aplicada se encontra superada.
3. O agravo regimental tem âmbito de cognição restrito à verificação da correção da
decisão monocrática impugnada, não se prestando à rediscussão do mérito do recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP, arts. 155, 226, 386, V e
CF/1988, art. 105,
VII; CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e 71, e 180;
,
III; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I;
;
;
.
Súmula n. 83/STJ Súmula n. 182/STJ Súmula n. 284/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial; STJ,
EAREsp 746.775/PR
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 3.012.529/SC
18.11.2025, DJe 28.11.2025; STJ, AgInt no
, rel. Min. Marco
AREsp 1.566.560/RJ
Aurélio Bellizze, DJe 19.02.2020; STJ, AgRg nos Edcl no
.
AREsp 1.096.124/SP
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56572186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:38
Código de Controle do Documento: 513e094e-ca39-484c-ad1f-e643827f8e3d

Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON GABRIEL
RAIMUNDO BORGES, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme se extrai dos autos, o recorrente foi condenado pela prática de três
crimes de roubo majorado, previsto no
§ 2o, incisos II, e § 2o-A, I, do Código
art. 157,
Penal, na forma do
do mesmo Código, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses
art. 71
de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a apelação defensiva sido integralmente
desprovida pelo Tribunal de origem (fls. 39-67).
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal, para alegar violação aos arts.
art. 105, inciso III,
155, 226 e 386, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como ao
do Código
art. 180
Penal (fls. 84-97).
O recurso, todavia, foi inadmitido na origem, ante a incidência dos óbices das
Súmulas n. 83, STJ e n. 284, STF (fls. 112-121).
Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial, o qual não foi
conhecido por esta Corte Superior, ao fundamento de que a parte agravante não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente aquele relativo à Súmula n. 83, STJ, em afronta ao princípio da
dialeticidade recursal, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
c/c
o
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
Neste agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que teria impugnado
de forma suficiente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afirma que
demonstrou a superação jurisprudencial quanto à interpretação do
do Código de
art. 226
Processo Penal e que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a orientação
atual deste Tribunal Superior. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou
o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja conhecido o agravo em
recurso especial (fls. 506-521).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 538-542).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56572186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:38
Código de Controle do Documento: 513e094e-ca39-484c-ad1f-e643827f8e3d

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se mostram em absoluta consonância com o regime legal e
regimental que disciplina a admissibilidade dos recursos excepcionais nesta Corte
Superior.
É firme e consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, ainda
que fundada em mais de um óbice, razão pela qual incumbe à parte agravante impugnar,
de forma específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento.
Tal entendimento encontra amparo expresso no
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil, bem como no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
do STJ, e foi definitivamente sedimentado no julgamento do
, pela
EAREsp 746.775/PR
Corte Especial.
No caso concreto, a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial com base, entre outros fundamentos, na Súmula n. 83, STJ,
ao reconhecer que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência consolidada
desta Corte Superior quanto à validade do reconhecimento de pessoas, quando amparado
por outros elementos probatórios independentes.
Todavia, ao interpor o agravo em recurso especial, a defesa não enfrentou de
maneira direta e específica esse fundamento, pois se limitou a desenvolver extensas
considerações sobre o mérito da controvérsia - nulidade do reconhecimento, insuficiência
probatória, desclassificação do delito e afastamento de majorantes - sem demonstrar, de
forma objetiva, em que medida o acórdão recorrido efetivamente diverge da orientação
pacificada desta Corte Superior.
A simples alegação de evolução jurisprudencial ou de existência de
precedentes mais recentes não se confunde com impugnação específica, sobretudo
quando não acompanhada da demonstração clara de que o entendimento aplicado no
acórdão recorrido encontra-se superado ou dissociado da atual jurisprudência dominante.
Veja-se:
"6. Nos casos em que o recurso especial não é
admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no
) demonstrando-se que outro é o
Aresp n. 1.096.124/SP
entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no
, Relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.566.560/RJ
"
Bellizze, DJe
.
19/2/2020)
, relator
(AREsp n. 3.012.529/SC
Documento eletrônico VDA56572186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:38
Código de Controle do Documento: 513e094e-ca39-484c-ad1f-e643827f8e3d

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
18/11/2025,
28/11/2025)
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso dialogue diretamente
com os fundamentos da decisão impugnada, e estabeleça relação lógica e argumentativa
entre o que foi decidido e o que se pretende infirmar. Alegações genéricas, dissociadas
do fundamento central da decisão agravada, não são suficientes para viabilizar o
conhecimento do recurso.
No caso, ao deixar de atacar especificamente a aplicação da Súmula n. 83,
STJ, a parte agravante incorreu em deficiência formal insanável, e atraiu a incidência da
Súmula n. 182, STJ, segundo a qual é inviável o agravo que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ressalte-se, ainda, que o agravo regimental não se presta à rediscussão do
mérito do recurso especial, tampouco à reapreciação das teses jurídicas nele veiculadas,
devendo limitar-se ao exame da correção ou não da decisão monocrática impugnada.
No caso concreto, o inconformismo da defesa revela-se mera reiteração de
argumentos meritórios, já expendidos nas razões do recurso especial e do agravo em
recurso especial, o que não é suficiente para infirmar o juízo negativo de
admissibilidade proferido pela decisão ora agravada.
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou violação ao
devido processo legal que autorize a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56572186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:38
Código de Controle do Documento: 513e094e-ca39-484c-ad1f-e643827f8e3d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408578-8
AREsp 3.081.986 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08098117920248190203 202524701561 8098117920248190203
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBSON GABRIEL RAIMUNDO BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DA SILVA NEVES - RJ181803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON GABRIEL RAIMUNDO BORGES
ADVOGADO
: FELIPE DA SILVA NEVES - RJ181803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485854218740551@
2025/0408578-8 - AREsp 3081986 Petição : 2025/0117132-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:50
Código de Controle do Documento: 63BF194F-25B8-4E5A-A7E3-2C4446640A68